Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017805-63.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – POLICIAL PENAL CONDENADO POR CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO FORA DA FUNÇÃO – SENTENÇA PENAL QUE DETERMINA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESLIGAMENTO PREMATURO DO CARGO PÚBLICO – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Quando a tese suscitada em preliminar se confunde com o mérito da ação, deve ser com ele analisada.

A ocorrência do fato exposto como violação ao direito líquido e certo de recebimento de remuneração por outra razão não é capaz de retirar do Impetrante o interesse de agir e, por isso, a preliminar suscitada sob esse fundamento deve ser rejeitada.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a certeza e a liquidez do direito devem decorrer de prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que sustente a causa de pedir da ação.

A ausência de prova pré-constituída da violação ao direito líquido e certo do Impetrante impede, também, a verificação da legitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas como coatoras, circunstância que também impõe a denegação da segurança.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Célio Mariano Cardoso Torres, contra o ato, indigitado de coator, praticado, em tese, pelo Governador, Procurador-Geral do Estado, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Secretário de Estado de Segurança Pública, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública, todas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente no seu desligamento do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Narra, o Impetrante, que é Policial Penal e respondeu à Ação Penal n. 0015857-38.2016.8.11.0004, em trâmite perante a 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Esclarece que apesar de ter sido condenado pela prática de homicídio qualificado e à perda do cargo público de policial penal, recorreu da sentença e o recurso ainda não foi finalizado, ou seja, não há decisão transitada em julgado.

Aduz que, mesmo assim, no dia 1.o/08/2023, foi surpreendido com a suspensão da sua remuneração decorrente do seu desligamento do serviço público.

Inconformado, tendo como ilegal o ato e, também, a interrupção do pagamento de sua remuneração, impetra este Mandado de Segurança e requer a concessão da segurança, a fim de que seja mantido no serviço público até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

As informações foram prestadas apenas pelo Secretário Adjunto de Segurança Pública, no id. 178335169, com o decurso de prazo das demais autoridades no id. 178922180.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 179966665.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual suscita as preliminares de inexistência de prova pré-constituída e de
“perda do objeto do
mandamus
”
e, no mérito, requer a denegação da ordem (id. 181829153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela concessão da segurança (id. 166538172).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, Célio Mariano Cardoso Torres insurge-se contra o ato, indigitado de coator, praticado, em tese, pelo Governador, Procurador-Geral do Estado, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública, todas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no

corte da sua remuneração, ocorrido como consequência do seu desligamento prematuro do serviço público, já que a sentença penal condenatória, que determinou a perda do cargo público, ainda não transitou em julgado.

Denota-se dos autos que o Impetrante é Policial Penal e respondeu à Ação Penal autuada sob o n. 0015857-38.2016.8.11.0004, que tramitou na 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e resultou na sua condenação, por homicídio qualificado, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, perda do cargo público de policial penal e indeferimento do direito de recorrer em liberdade (cópia da sentença anexada ao id. 177445676 - Pág. 33).

Importante destacar, de início, que o Impetrante já havia ajuizado um Mandado de Segurança Preventivo, cuja cópia junta integralmente no id. 177445676, com o objetivo de que não fosse desligado do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A ordem daquele
writ
foi denegada, nos termos do acórdão de id. 177445676 - Pág. 298 e seguintes.

No entanto, no dia 1.o/08/2023, o Impetrante não recebeu sua remuneração (extrato de id. 177445677) e atribuiu como causa seu desligamento do cargo público, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Acontece que o Estado de Mato Grosso veio aos autos e pugnou pela juntada das informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, nas quais expõe que o corte da remuneração do Impetrante não ocorreu devido ao seu desligamento prematuro do cargo, mas sim por pendência de finalização de recadastramento no Sistema (id. 178335169).

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de ausência de prova pré-constituída, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, confunde-se com o mérito e, por isso, será com ele analisada.

Tendo em vista que o ente federativo estadual apresentou duas teses preliminares, passo à análise daquela intitulada de
“Perda do Objeto do
Mandamus
”
:

O Estado de Mato Grosso defende, em sua manifestação, a perda superveniente do interesse processual do autor, porque a impetração do Mandado de Segurança pretendia assegurar sua manutenção no cargo público e, demonstrado que não houve violação a esse direito, já que o pagamento da remuneração foi regularizado, o objeto deste remédio constitucional se exauriu e, por isso, o
mandamus
deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Da análise do caderno processual, extrai-se que o Impetrante não recebeu o pagamento de sua remuneração e o fato foi confirmado por uma das autoridades apontadas como coatoras.

Acontece que a retenção de seu salário por outra circunstância, que não o desligamento prematuro do Impetrante do serviço público, não implica a perda superveniente do interesse processual, pois o interesse processual, ou interesse de agir, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante e, assim, caso fosse pelas razões por ele expostas, o resultado poderia ser outro.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que
o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo,
a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso, apesar de o Impetrante alegar que o corte de sua remuneração ocorreu pelo seu desligamento do cargo público, quedou-se inerte em comprovar que a causa tenha sido realmente essa.

De outro giro, uma das autoridades coatoras informa que, na verdade, a suspensão da remuneração do Impetrante ocorreu devido a não conclusão do recadastramento determinado pelo Decreto 692/2020, porém, ao tomar conhecimento do bloqueio salarial do Impetrante, comunicou à Secretaria de Estado de Planejamento em Gestão e, em 04/08/2023, a situação já havia sido regularizada para expedição de folha complementar para pagamento do servidor.

In casu,
verifica-se que a ilegalidade apontada está em um suposto desligamento prematuro do Impetrante do cargo público de policial penal feito pelas seguintes autoridades: Governador do Estado, Procurador-Geral do Estado, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Secretário de Estado de Segurança Pública, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública, todos do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, volvendo os olhos aos documentos que instruem o
writ,
não consta dos autos algum que ratifique a tese de que o Impetrante foi desligado do cargo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Além disso, as provas apresentadas pelo Impetrante são insuficientes para demonstrar que o ato indigitado coator tenha sido praticado pelas autoridades impetradas.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Merece destaque, ainda, que no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Para esse controle, faz-se necessário, portanto, que esteja comprovado que o ato tenha sido praticado pelas autoridades acoimadas coatoras, e que representa violação a direito líquido e certo, requisitos não presentes neste caso.

Como dito, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de
direito líquido e certo
, exigindo-se, para tanto, a constatação,
de plano
, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Por isso, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da apresentação posterior de provas.

Nas palavras de Castro Nunes, tem-se:

“[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

“[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO ESTADUAL. PAD. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO NULIDADES). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, o ora agravante, magistrado estadual, impetrou o remédio constitucional contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado na Portaria baixada em 05/10/2011, nos autos do PAD 120.580/2008, que aplicou, ao impetrante, a pena de aposentadoria compulsória. Sustentou, para tanto, que tal ato não pode prosperar, tendo em conta a ocorrência de 35 (trinta e cinco) nulidades absolutas. Nas informações prestadas, a autoridade coatora informou que "nada obstante ciente de todas as provas encartadas aos autos, o magistrado processado deixou de apresentar justificativa para as imputações (...) que 3 foram as vezes que o magistrado teve a oportunidade de prestar informações e se manifestar sobre as condutas supostamente irregulares supra mencionadas (...) o magistrado, outra vez, não prestou informação alguma. Limitou-se a (...) novamente formular pedido impertinente de envio de documentos cujo exame não condicionava a prestação de informações (...) agora representado pelos advogados que constituiu, outra vez não prestou informação alguma (...) importante ressaltar que, a uma, na sessão do dias 23/09/2009, o e. Órgão Especial reapreciou referida questão, agora sob o prisma de nulidade processual por cerceamento de defesa e, a duas, a pertinência das provas solicitadas ao longo de todo o procedimento foi, enfim, apreciada no momento processual oportuno (. ..) O magistrado processado foi intimado para todos os atos do processo, inclusive para a realização das audiências onde seriam colhidos os depoimentos das testemunhas. Destarte, não pode pretender o reconhecimento de nulidade fundado em alegado vicio a que deu causa, ou seja, com base em suas próprias ações ou omissões.

[...]

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016.

VI. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, consoante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).

[..]

VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 44.487/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Na
via estreita desta Ação Constitucional, a certeza e a liquidez do direito devem decorrer de prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação.

Tendo em vista que o Impetrante não apresentou prova pré-constituída da sustentada violação ao seu direito líquido e certo de não ser desligado do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe aplicou a penalidade de demissão, bem como, que tal circunstância
impossibilita, também, a verificação da legitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas como coatoras, tem-se
que a ação constitucional impetrada não se revela meio idôneo ao fim pretendido.

Por fim, destaco que o Impetrante, ao se valer do remédio constitucional, não se comportou de acordo com a boa-fé insculpida no artigo 5.o do Código de Processo Civil, tampouco de forma leal e proba, por essa razão, determino que seja oficiado o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, por constituir uma falta grave do profissional.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Célio Mariano Cardoso Torres
e determino a expedição de ofício a OAB-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023